Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. HIPOTECA. PAGAMENTO IMÓVEL. BAIXA DO GRAVAME. SÚMULA 308 STJ. APART-HOTEL. NATUREZA MISTA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1. É devida a baixa do gravame hipotecário quando demonstrada a quitação da unidade imobiliária pelo adquirente, conforme Súmula 308 do STJ. A natureza mista do imóvel adquirido, apart-hotel, não afasta a aplicação do referido enunciado, especialmente quando o cancelamento do gravame está previsto no instrumento público de compra e venda do imóvel em benefício do consumidor.

2. A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, salvo raras exceções, está restrita às hipóteses legais, proveito econômico irrisório ou inestimável ou quando o valor da causa for muito baixo (CPC/2015 85 § 8o).

3. Negou-se provimento ao apelo.